Tribunal: TJDFT
Processo: 0738380-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Civil, Direito do Consumidor e Processual civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Serviços cemiteriais. Arrendamento de jazigo. Pretensão volvida à retificação da titularidade da sepultura de terceiro à autora. Filho extinto sepultado no jazigo em discussão. Negativa de regularização da titularidade da campa pela administradora da necrópole. Aquisição somente de direito de uso temporário. Renovação operada anteriormente. Ato renovatório sucessivo. Impossibilidade. Necessidade de concessão de título de perpetuidade. Postulação. Reputado titular falecido. Transferência passível de concretização mediante a aquiescência de todos os herdeiros (Decreto distrital no 40.569/20, art. 28, §§ 1o e 2o). Erro material aferido no preenchimento de nota fiscal de transmissão de titularidade do direito. Qualificação. Pagamentos subsequentes. Realização pela autora sem oposição da concessionária. Aceitação dos pagamentos. Princípio da boa-fé objetiva. Função social do contrato. Necessidade de interpretação do negócio jurídico conforme o comportamento das partes. Verossimilhança das alegações autorais corroborada pela situação fática. Retificação do documento sem desconstituição do negócio jurídico. Jazigo. Titularidade. Transferência. Asseguração. Apelação. Tutela provisória de urgência. Revogação automática decorrente da improcedência do pedido. Formulação em ambiente recursal. Dedução no apelo. Conhecimento. Inviabilidade. Apelo da autora provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer que manejara em desfavor dos réus, julgara improcedente o pedido formulado na inicial, volvido à transferência de titularidade de determinado jazigo localizado em cemitério administradora pela concessionária acionada, para seu próprio nome, ao fundamento de que, em não tendo sido positivado erro no ato administrativo de concessão de arrendamento, os valores adimplidos quanto à campa não seriam passíveis de serem assimilados como aquisição do direito, assinalando, ainda, que a sepultura encontra-se em nome de terceiro falecido, a demandar, pois, a anuência dos herdeiros do titular extinto para ultimação da transferência de titularidade da campa.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo adstringem-se à apuração da existência de irregularidade no ato emanado da Administração Pública, atinente ao arrendamento de jazigo, quando ainda responsável pelo cemitério, assim como à aferição da ocorrência de erro substancial (CC, art. 139) e da possibilidade de efetivar-se a transferência da titularidade da campa de terceiro extinto à apelante, genitora do falecido cujos restos mortais encontram-se situados no jazigo em discussão desde os idos de 1999.
III. Razões de decidir
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento sentencial, com a concessão de tutela provisória dissonante ao nele resolvido em razão de pedido veiculado no ambiente do próprio recurso de apelação, porquanto, conquanto abstratamente viável, demanda a formulação em observância à ritualística indicada pelo legislador (CPC, arts. 299 e 1012, §§ 2o e 3o).
4. A titularidade do direito de uso de jazigo em cemitério administrado por concessionária de serviço público no Distrito Federal sujeita-se a regramentos legais e regulamentares específicos, que disciplinam os serviços cemiteriais no âmbito do Distrito Federal, inexistindo direito subjetivo à transferência da titularidade sem a observância das formalidades legalmente estabelecidas, observado, ademais, a natureza do instrumento aquisitivo dos direitos de uso.
5. Apreendida a existência de erro material manifesto no preenchimento da nota fiscal, ao indicar como destinatário final dos serviços e direito de arrendamento de jazigo pessoa sem vínculo familiar com o falecido, aliada à permanência dos restos mortais no jazigo por mais de duas décadas com pagamentos reiterados pela genitora do falecido e à renovação do arrendamento por meio de recibos, ainda que sem novo título formal, resta evidenciada a titularidade fática do bem sepulcral e a tolerância e assunção da concessionária dos serviços de administração da necrópole da efetiva titularidade da campa, devendo ser ao negócio jurídico a interpretação mais consentânea com o comportamento posterior das partes e que melhor reflita os usos e costumes, consoante dicção expressa do diploma civilista (CC, art. 113, §1°, I e II).
6. A ausência de oposição dos herdeiros do suposto titular do jazigo, somada à anuência parcial constante nos autos e à latência do erro material a enodoar a nota fiscal que deflagrara a concessão do direito de arrendamento da campa, tudo aliado à posição assumida pela própria concessionária dos serviços de administração da necrópole, que, ademais, opusera resistência meramente formal à transmissão, condicionando-a à anuência de todos os sucessores daquele em nome de quem havia sido formalizada, afastam os óbices alinhados e enseja o reconhecimento da satisfação do exigido pela normatização de regência para que seja conferida concretude ao arrendamento de jazigo efetivamente havido e consolidado no plano dos fatos, ensejando que seja formalizado em nome daquela que efetivamente o contratara e genitora daquele que está sepultado no jazigo
7. A conduta da concessionária e administradora do cemitério, ao permitir o pagamento contínuo das taxas pela usuária, por mais de duas décadas, sem alertá-la sobre a irregularidade formal da titularidade de arrendamento de jazigo que verificara representa vilipêndio ao dever de informação (CDC, art. 6o, VIII), de sorte a demandar interpretação integrativa e corretiva da manifestação de vontade (CC, arts. 113, 144 e 422), ensejando a retificação do documento de arrendamento sem necessidade de desconstituição do ato jurídico, possibilitando a formalização documental em nome daquela que efetivamente contratara os serviços, atendendo-se, inclusive, aos fins sociais e às exigências do bem comum, mediante resguardo e promoção da dignidade da pessoa humana e observância da proporcionalidade e da razoabilidade (CPC, art. 8o).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Unânime.